Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712772-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES DIAS MUNIZ AGRAVADO: JANIO AUGUSTO DA SILVA, MARILUCIA PERES Número do processo: 0712772-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES DIAS MUNIZ AGRAVADO: JANIO AUGUSTO DA SILVA, MARILUCIA PERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCAS ALVES DIAS MUNIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que reconheceu a decadência do direito do autor quanto à pretensão demolitória de parte do imóvel dos agravados. No caso, cuida-se de ação de obrigação de fazer, consubstanciada: 1) na demolição de parte da construção do réu que se sobrepõem à estrutura pertencente exclusivamente ao imóvel do autor; e na demolição, em parte, da construção que contenham janelas, eirados, terraços ou varandas abertas a menos de metro e meio do terreno do autor, bem como na obrigação de construir nova parede lindeira, exclusivamente, dentro do terreno dos réus, na qual sejam feitas as passagens dos condutos e instalações de equipamentos de seu interesse; 2) a condenação dos réus à obrigação de fazer, consubstanciada na reparação dos danos causados à estrutura do imóvel do autor, cuja segurança, solidez e estabilidade seja atestada por engenheiro civil habilitado, após a conclusão dos reparos; ou, (ii) não sendo possível a realização de reparos sem garantir a segurança, a solidez e a estabilidade da edificação, a condenação dos réus à obrigação de fazer, consubstanciada na demolição integral e reconstrução da casa do autor, por sua conta e responsabilidade, com os mesma planta, o mesmo desenho e as mesmas medidas da atualmente existente, sob pena de multa diária, em valor fixado por esse Juízo. Afirma que tais falhas na construção causaram diversos problemas estruturais no imóvel autor, conforme laudo técnico elaborado pelo engenheiro civil, Tibúrcio José Soares Martins, CREA/MG no 60.605, o que, dentre outros motivos, legitimaria os pedidos formulados (ID 94746751 e 94746749). Recebida a petição inicial (ID 95200958, de origem), foi determinada a expedição de ofício para a Defesa Civil do Distrito Federal para realizar avaliação no imóvel do autor e informar ao juízo a existência ou não de risco premente de desabamento. Em resposta, o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal informou a realização de vistoria no imóvel do autor, onde se constatou trincas e fissuras na sala e que, embora o imóvel tenha apresentado baixo índice de desabamento, o morador foi orientado a monitorar a evolução das trincas e fissuras pelo período de 30 (trinta) dias (ID 95200997, de origem). Em contestação, os réus, ora agravados, sustentaram que ao contrário do alegado pelo autor, existem dois muros que separam as duas residências e que a obra foi concluída em 2019, e não em 2019, de modo que já decaiu o direito do autor de exigir a demolição de janelas (art. 1.302 do CPC). Asseverou que as fotos do laudo apresentado pelo autor são de péssima qualidade, sem comprovante de autenticidade de ART e que o perito particular se limitou a concluir pela invasão do imóvel do requerente sem tirar a metragem do lote e conferir sua matrícula (ID 114834304, de origem). Em réplica, o autor afirmou que o vídeo que mostra a conclusão do telhado do réu não é suficiente a demonstrar que a obra foi por ele concluída em 2019. Juntou vídeos para demonstrar que os réus ainda estão alterando o estado da edificação (ID 119318043, 119318044,119321296). Em decisão de organização e saneamento, o juiz entendeu que, as provas dos réus foram suficientes a demonstrar que a obra foi concluída em 2019 e concluiu que a pretensão do autor quanto aos supostos danos decorrentes do despejamento de águas e janelas abertas, fora do estabelecido pelo Código Civil (art. 1.300 e 1.301), não seria analisada, por não ter o autor observado o prazo decadência de ano e dia previsto no Código Civil (art. 1.302). Registre-se: “Antes de avançar sobre as provas propriamente ditas, tenho por salientar que os argumentos lançados pelo autor, quanto aos supostos danos decorrentes do despejamento de águas e janelas abertas fora do estabelecido pelo Código Civil (art. 1.300 e 1.301) não serão analisados. Tal conclusão decorre da aplicação literal do art. 1.302 do Código Civil, que prescreve prazo decadencial de ano e dia, contabilizado após a conclusão da obra, para exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Ou seja, considerando, pois, que a obra foi concluída no ano de 2019, conforme vídeo juntado pela parte requerida, percebe-se o direito de reclamar sobre este ponto já decaiu há bastante tempo, razão pela qual, quanto aos pontos acima delineados, não será deferida qualquer produção probatória.” Em suas razões, o autor, ora agravante, alega a decisão merece reforma a decisão, ao presumir que a obra dos agravados estaria terminada há mais de ano e dia do ajuizamento da ação e concluir pela decadência do seu direito de exigir a demolição do imóvel, nos termos do art. 1.302 do mesmo Código Civil. Sustenta que “para comprovar o preenchimento desse requisito temporal, o agravante alegou e comprovou que a obra dos agravados ainda era executada nos dias do ajuizamento e que segue sendo executada, pelo menos até o tempo da decisão saneadora”. Assevera a fragilidade da prova apresentada pelos agravados para comprovar a conclusão da obra a mais de um ano. Defende a necessidade de ser deferida produção de provas requeridas pelo agravante - oitiva do depoimento pessoal dos réus; expedição de ofício à Administração Regional de Ceilândia, a fim de consultá-la sobre a expedição de alvará de construção para a obra empreendida pelos agravados, como exige o Código de Edificações do Distrito Federal, a fim de se apurar o período exato da obra; emissão de laudo pericial por perito do juízo; e oitiva do depoimento de testemunhas – para comprovar a que a obra dos réus não foi concluída. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que reconheceu a decadência quanto ao direito de exigir a demolição do imóvel dos agravados, bem como a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida produção de provas requeridas pelo agravante. No mérito, o provimento do recurso para reformar da decisão agravada. Sem preparo, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. A controvérsia residem em aferir a suficiência das provas apresentadas para o julgamento antecipado do mérito por decadência do direito do autor de exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. O art. 1.299 e seguintes do Código Civil estabelecem limites ao direito de construir de cada proprietário: “Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Art. 1.300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho. Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 1 o As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros. § 2 o As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso. –grifou-se.” O art. 1.302 prevê o prazo decadencial de um ano e dia após a conclusão da obra para que o proprietário possa exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Para justificar a decadência, os réus, em contestação, afirmaram que a irresignação do autor não respeitou o prazo legal (art. 1.302 do CC), pois a obra foi concluída em 2019. Como prova do alegado, os réus juntaram: 1) foto do Instagram com o telhado concluído (ID 114834319, p. 1); 2) Print de conversa no Whatsapp (ID 114834319, p. 2); 3) laudo pericial, elaborado por Daniel Augusto Silva de Souza, CREA no 21.657/DF; 4) vídeo com a conclusão da obra (ID 114835551). Em primeiro lugar, o laudo pericial, elaborado por Daniel Augusto Silva de Souza, CREA no 21.657/DF não atesta que a conclusão da obra ocorreu em 2019. Apenas conclui a existência de muros entre os imóveis (ID 114834321, de origem): “Do laudo, faz-se constar que o imóvel identificado no escopo deste, e assim ficou constatado, apresenta em todo o seu conjunto, estado sólido de construção e boa conservação. Todo o imóvel inspecionado, incluindo os muros de divisa, está dentro do lote não havendo a invasão de nenhum lote vizinho e utilização de algum muro de delimitação vizinho, portanto o imóvel não gera peso nas construções vizinhas. A falta de manta asfáltica entre parte do muro de divisa e telhado do vizinho, pode ocasionar, a longo prazo, infiltração em ambos os muros de divisa. A pingadeira poderia amenizar a entrada de água, entretanto ela está muito danificada. Após avaliação conforme descrito acima recomenda-se a aplicação da manta asfáltica e a troca das pingadeiras danificadas.” De igual forma, não faz prova do término da obra a cópia de conversa em WhatsApp, no dia 20 de maio de 2019, em que os réus afirmam a um colega que a obra da casa estaria próxima de acabar e que, no sábado daquela semana, já poderiam se mudar para o local. Em 20 de junho de 2019, há um vídeo dos réus, postado nos stories do Instagram, que teria demonstrado, em tese, o término da obra. Todavia, das imagens do vídeo, só é possível concluir o término do telhado, de modo que não é possível afirmar com precisão se a obra foi concluída naquela data. Portanto, não há prova inequívoca que a obra foi de que a obra foi concluída em 2019. O juiz a quo agiu em erro in procedendo ao considerar de modo prematuro que a obra foi concluída em junho/2019, amparado unicamente em vídeo apresentado pelo réu. Assim, este capítulo da decisão deve ser cassado, com a determinação de que sejam colhidos outros elementos probatórios para melhor definição da data da conclusão da obra, entre os quais: depoimento pessoal dos réus; oitiva das testemunhas; informações da Administração Regional de Ceilândia; quesitos para o perito cujas respostas possam auxiliar na definição do período de conclusão da obra. Demonstrado a probabilidade do direito invocado pelo agravante, observa-se também o requisito do periculum in mora, uma vez que a extinção antecipada do objeto principal do processo irá conduzir o rumo do processo à provável e mais ampla nulidade, com prejuízo para as partes ao postergar a solução do conflito. Acrescente-se que o acervo probatório indica alto grau de litigiosidade de pessoas que estão em permanente convivência (vizinhos), o que sugere a importância de realização de audiência de mediação de modo até mesmo evitar novas lesões a direitos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal para cassar a decisão recorrida que, prematuramente, reconheceu a decadência do direito do autor, sem a devida instrução processual para delinear a data da conclusão da obra. DETERMINO, paralelamente, que o juízo de primeiro grau analise o cabimento de audiência de mediação (art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator